Tribunal: CARF
Processo: 11831.002756/2009-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11831.002756/2009-73
RESOLUÇÃO
2002-000.309 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RUY BATALHA DE CAMARGO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a autoridade preparadora instrua os
autos com o confronto entre os DARFs retificados e os rendimentos recebidos.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SATELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura (substituto[a] integral), Joao Mauricio Vital,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2002-000.309 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11831.002756/2009-73
2
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2006 do contribuinte
acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração
das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda Pessoa Física, de fls. 05/10.
(...)
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de R$
49.953,29.
Consta da Descrição dos fatos: Glosa do imposto recolhido indevidamente no CPF
do contribuinte no código 0588, deverá ser providenciado o REDARF para os
códigos 0190 (Carne-Leão, rendimentos recebidos de Pessoa Física) e 0246
(Imposto complementar, rendimentos recebidos de pessoa jurídica). 2 - Glosa do
imposto recolhido no código 0190, por alocação indevida como IRRF.
(...)
DA IMPUGNAÇÃO Devidamente intimado das alterações processadas em sua
declaração, o contribuinte apresentou impugnação por meio do instrumento, de
fls. 02/03, alegando, em síntese, que:
Os IRRF glosados foram recolhidos com código 0588;
O preenchimento neste código se deu pelo fato de que os recebimentos referem-
se a honorários de perito judicial, depositados à favor do Poder Judiciário pelas
empresas relacionadas;
Os valores liberados pelo poder judiciário foram recebidos diretamente na
agência do Banco Nossa Caixa, localizada no fórum onde transcorreram os
processos;
Para cada Mandato de levantamento judicial foi feito um DARF para recolhimento
do valor devido na fonte, conforme orientação e preenchimento do próprio
banco;
Os DARFs correspondentes a cada IRRF declarado estão sendo retificados por
meio de Redarfs, conforme solicitação da Receita;
Enviou as informações em 20.07.2009 e está aguardando a homologação do
acesso por certificado digital pela Receita Federal (item “a” do § 4odo tópico V do
artigo 16 do Decreto no 70.235/72).
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/04/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 27/04/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que promoveu vários Pedido de Retificação de Darf / Darf-
Simples – REDARF, para alteração do código de 0190 para 0246, juntando na oportunidade os
pedidos.
É o relatório.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2002-000.309 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11831.002756/2009-73
3

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
O Processo Administrativo Fiscal, regulado pelo Decreto no 70.235/72, além
de ser informado pelo princípio da verdade material, deve atender formalidade moderada,
com adequação entre os meios e os fins, assegurando-se aos contribuintes a produção
de provas e, principalmente, resguardando-se o cumprimento à estrita legalidade, para
que só sejam mantidos lançamentos tributários que efetivamente atendam a exigência
legal.
Ademais, é o próprio decreto, mais precisamente no § 4o de seu art. 16, que
autoriza o recepcionamento de novas provas nas hipóteses ali elencadas.
Assim, considerando que a documentação trazida aos autos com o recurso
possui o condão de se contrapor aos fundamentos da decisão recorrida, em especial a
documentação pertinente aos recolhimentos complementares com indicação correta do
código, admito as provas carreadas acima elencadas.
Considerando que os documentos apresentados tratam de Pedidos de
Retificação de Darf / Darf-Simples – REDARF, com o objetivo de alterar o código da
receita de 0190 para 0246, situação identificada como essencial para o deslinde da lide.
Considerando que há às fls. 128 a 130 telas de sistema de consulta de
documentos de arrecadação tipo como pagos.
Entendo que o feito precisa ser convertido em diligência para que a
autoridade lançadora faça o confronto entre os DARFs retificados e os rendimentos
recebidos.
Conclusão
Voto por converter o julgamento em diligência para que a autoridade
preparadora instrua os autos com o confronto entre os DARFs retificados e os
rendimentos recebidos.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 135
DF CARF MF
Original